Tribunal: TJMT
Processo: 1000012-52.2016.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-31
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000012-52.2016.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[DISTRIBUIDORA AUTOMOTIVA S.A. - CNPJ: 61.490.561/0023-16 (AGRAVADO), PHETERSON CALAZANS DO PRADO DUARTE - CPF: 033.364.641-02 (ADVOGADO), LUIS FERNANDO DE SOUZA NEVES - CPF: 483.562.121-20 (ADVOGADO), LIEGE SCHROEDER DE FREITAS ARAUJO - CPF: 294.686.858-37 (ADVOGADO), PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA LIRA LIMA - CPF: 409.227.168-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ICMS – AÇÃO CAUTELAR COM APRESENTAÇÃO DE CARTA FIANÇA PARA ASSEGURAR CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA – NÃO SUSPENSÃO PRAZO PRESCRICIONAL – TRÂNSITO EM JULGADO – EXECUÇÃO FISCAL NÃO APRESENTADA – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA –
AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS
– RECURSO DESPROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia. 2. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

2. Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o Agravo Interno há de ser desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão monocrática, por mim proferida no Recurso de Apelação Cível, por ele interposto, em que neguei provimento ao apelo.

O Recorrente sustenta, em síntese, que ante a propositura da ação cautelar, pelo recorrido, o prazo prescricional ficou suspenso.

Informa que diante do depósito integral do montante da dívida, a exigibilidade do crédito tributário foi suspensa, de modo que a Fazenda Pública foi obstada de promover a competente execução fiscal.

Requer, por fim, a redução dos honorários advocatícios.

Pugna, dessa feita, pela reforma do
decisum
para dar provimento ao recurso.

A parte Apelada apresentou suas contrarrazões, id. 160021690.

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Turma,

Como visto no relatório, a parte recorrente pretende a reforma do
decisum,
que negou provimento ao Apelo, para declarar a inocorrência da prescrição do crédito tributário.

Denota-se dos autos que a Agravante manejou o recurso de apelação, com vistas a reformar a decisão de primeiro grau que julgou procedente o pedido, porquanto, diferentemente do que consta na sentença, ocorreu a prescrição.

Cujo dispositivo abaixo se reproduz (id. 131700824):

Na hipótese em estima, o Fisco exige o recolhimento de débitos a título de ICMS Garantido Integral, referente ao período de 02/2006, 04/2006 e 06/2006, a constituição definitiva do crédito tributário se deu em fevereiro de 2010, quando regularmente notificado o contribuinte sobre o lançamento (Notificação nº 003/20102 – id. 1408384).

Com o indeferimento da impugnação administrativa, o crédito tributário constituído pela Notificação nº 003/2010, que estava com sua exigibilidade suspensa por conta da apresentação da Impugnação Administrativa, passou a ser exigível definitivamente pelo Fisco a partir de
24/07/2010
, data em que foi publicada a decisão que indeferiu a impugnação.

Entretanto, o ente estatal não ajuizou a correspondente execução fiscal para cobrança judicial dos débitos constituídos pela Notificação nº 003/2010, certo que transcorreu período de muito mais de 05 (cinco) anos, daí se operando a prescrição de direito do Estado.

Ante o exposto, com fundamento nos artigos 355, inciso I, e 487, inciso I, do Código de Processo Civil, o Estado-juiz resolve o mérito da ação por
julgar procedente
o pedido, para determinar o cancelamento dos débitos constituídos por meio da Notificação nº 003/2010, objeto do processo administrativo nº 431281/2010, porquanto transcorrido mais de cinco anos da constituição definitiva do crédito tributário sem que tenha sido ajuizada ação de execução fiscal.

Por corolário, condena-se a parte requerida aos honorários de sucumbência, fixados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, considerado o trabalho prestado pelos causídicos e o tempo exigido para seu serviço.

Da análise do caderno processual pode-se verificar que
a presente demanda refere-se à cobrança de ICMS, cuja constituição definitiva dos créditos se deu em 01/09/2010, quando os referidos débitos passaram a ser exigíveis.

Analisando, com acuidade, a documentação trazida ao caderno processual, observo que se operou a prescrição, eis que, entre a data do trânsito em julgado da referenda decisão administrativa, que homologou o auto de infração – em 01/09/2010, com a consequente constituição do crédito tributário –, transcorreu o prazo de 05 (cinco) anos para a propositura da ação de execução fiscal, conforme Súmula 467 do STJ.

Observa-se, outrossim, que inexiste,
in casu
, causas interruptivas da prescrição, isso porque, não obstante a Fazenda Pública alegar que a Ação Cautelar (11857-11.2010.811.0002), ajuizada pela parte Agravada, tenha a prerrogativa de suspender o prazo prescricional, vê-se dos autos, que o objeto da aludida ação foi, exclusivamente, a emissão de certidão positiva com efeitos negativos.

Demais disso, vê-se que, para garantir a Ação Cautelar, a parte autora, ora Agravada, apresentou carta de fiança, como meio de caução.

Com efeito, as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário estão previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional,
dentre as quais não se inclui a oferta de seguro-garantia,
nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial n. 1.156.668/DF, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (
Tema Repetitivo n. 378), adotou o entendimento de que a fiança bancária ou o seguro-garantia não tem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário, diante da taxatividade do rol do art. 151 do Código Tributário Nacional.

No mesmo sentido:

[...] Diferentemente do que ocorre com créditos não-tributários, o seguro-garantia e a
fiança
bancária não servem à suspensão da exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de
embargos
. Precedentes. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 1854357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 11 de dezembro de 2020).

Confere-se, demais disso, que na Ação Cautelar nada foi mencionado acerca de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, fato que se confirma com a
sentença que julgou procedente o pedido para que fosse emitida certidão positiva com efeito negativo
. (id. 131700803, fl. 4/7).

Assim, para que possa ser considerada como uma causa interruptiva da prescrição, nos termos do inciso III, do artigo 174, do CTN, a ação cautelar deve ter essa finalidade, além de ter sido apresentada a garanta idônea.

Convém ressaltar, outrossim, que a Ação Cautelar transitou em julgado em 13/06/2017, e até a presente data não se tem notícia, nos autos, de que a Fazenda Pública tenha promovido a Execução Fiscal dos créditos em questão, de sorte que, de todo ângulo que se analise, operou-se a prescrição.

Dessarte, em que pesem os argumentos declinados no Agravo Interno, denota-se que a parte Agravante não trouxe novos elementos, aptos a ensejar a modificação da decisão, tampouco os documentos que demonstrem a propositura da ação no tempo devido, ou causa justificadora da suspensão da prescrição.

No caso vertente, os documentos que instruem a ação não deixam dúvidas de inexistem causas suspensivas do prazo prescricional, para a Fazenda Pública executar os créditos tributários.

Aliás, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento pacificado nesse sentido.Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INS TRUMENTO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. ADMISSIBILIDADE IMPLÍCITA. (...)

IV - A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou orientação, segundo a qual "a suspensão da exigibilidade do crédito tributário encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN,
sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário, mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos
" (REsp n. 1.156.668/DF, repetitivo, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 24/11/2010, DJe 10/12/2010).

V - Portanto, o seguro-garantia e a carta-fiança não servem para suspender a exigibilidade do crédito tributário cobrado. A respeito: AgInt no REsp n. 1.854.357/DF, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 7/12/2020, DJe 11/12/2020; AgInt no AREsp n. 1.646.379/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2020, DJe 1º/10/2020.

VI - Nesse sentido: REsp n. 1.775.749/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 22/9/2020, DJe 29/9/2020; REsp n. 1.796.295/ES, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/3/2019, DJe 22/4/2019.

VII - Desta forma, tenho que o acórdão recorrido destoa do entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o recurso merece provimento.

VIII - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.991.283/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 24/3/2023.) (grifos nossos)

Posto isso, contrário às assertivas do Recorrente, inexiste qualquer fato novo, posto que as decisões anteriores, incluindo a recorrida, há a devida fundamentação para o provimento do apelo.

Na espécie, é certo que o presente Recurso não merece provimento, porque a decisão impugnada se encontra em consonância com o entendimento dessa Corte.

Com efeito, o fundamento do presente recurso recai na (re)apreciação de matérias já discutidas e decididas quando da apreciação do Recurso de Apelação.

Nesse passo, no presente Agravo Interno, verifico que inexistem fatos novos e argumentos que me convençam da reconsideração da decisão recorrida.

Dessarte, entendo que se afigura correta a decisão impugnada neste Recurso de Agravo Interno, o que implica a manutenção do
decisum
atacado.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para manter incólume a decisão atacada.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2023